Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711545-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONCALVES DA HORA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO GONÇALVES DA HORA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra as decisões de ID’s 0711545-88 e 119089235, proferidas em cumprimento individual de sentença coletiva no 0705960-35.2021.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 119089235 rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante contra a decisão de ID 112548503: “I – JOÃO GONÇALVES DA HORA interpôs embargos declaratórios (ID 113866307) contra a decisão de ID 112548503, que manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou que se aguarde o julgamento do recurso interposto (ID 109998134). Alega que a decisão é omissa acerca da existência de parcela incontroversa do crédito, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, bem como obscura quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por via oblíqua. É o relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa e obscura, não se vislumbram os apontados vícios. Ao contrário do alegado, este Juízo não concedeu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, mas apenas não exerceu juízo de retratação no que respeita à decisão agravada, a qual determinou que se aguardasse a preclusão para então expedir-se os requisitórios. Quanto à existência de parcela incontroversa, tal alegação também não merece acolhida. Note-se que as partes divergem quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, sendo que eventual decisão no âmbito do AGI interposto poderá alterar os critérios para correção do valor. Depois, a parte deduz intempestivamente, pela via dos aclaratórios, questão que deveria ter sido levantada por ocasião da prolação da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo Distrito Federal (ID 109998134), publicada em 02/12/2021, e não em face da decisão que rejeitou o juízo de retratação, ora embargada. Em outros termos, a despeito de ter concordado (ainda que tacitamente) com a expedição do requisitório após a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, à míngua de insurgência pela via adequada e no momento oportuno, o exequente torna aos autos pretendendo rediscutir questão resolvida em decisão anterior, dirigindo-se, em sede de embargos declaratórios, contra decisão que meramente rejeitou o juízo de retratação – sendo impossível, pela via elegida pela parte, alcançar-se o fim ou proveito almejado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto. Intimem-se". A decisão de ID 11254803 manteve a decisão agravada de ID 109998134: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Em que pese o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não ter sido apreciado pelo eg. Tribunal até o presente momento, o objeto recursal encerra questão prejudicial ao prosseguimento do processo. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do aludido recurso. I”. A decisão de ID 109998134 rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria para a apuração do valor exequendo: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por JOÃO GONÇALVES DA HORA, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 16.249,91, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Ressalta que o direito ao recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/95, no período de janeiro/1996 a abril/2002, foi reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 106258990, com base na manifestação da sua Gerência de Apoio Científico em Contabilidade. Alega que o montante apurado nos cálculos iniciais encontram-se incorretos porquanto a parte exequente efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E, contrariando os critérios estabelecidos no acórdão de ID 100712098 (pgs. 24-30), o qual determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção. Informa o excesso de R$ 7.091,82 e como sendo devido o valor R$ 9.158,09. Em resposta de ID 108774939, o exequente discorda das alegações constantes na impugnação ao argumento de que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode ser exigida a sua aplicação. Ao final, requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – O exequente formulou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização do índice TR após tal data. Sem razão. A sentença de ID 100712098 (fls. 25/30) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 100712098 – fls. 33/40), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 100712098 – fls. 41/45), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 100712098 – fls. 46/52), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Dos excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 100712096 e ID 106258991 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 101149690. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 100712096, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 100712098 – fls. 41/45), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 101149690. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se". Em seu agravo de instrumento, os agravantes afirmam que não há que se falar em alegação intempestiva porque a decisão de ID 109998134 que rejeitou a impugnação do devedor nada tratou sobre a suspensão dos autos originários até o trânsito em julgado do AGI 0742166-05.2021.8.07.0000, pelo contrário, afirma que o juízo fazendário ordenou que aqueles autos fossem remetidos para a d. contadoria para a devida atualização dos cálculos. Esclarecem que só foi possível requerer o prosseguimento do feito pela parcela incontroversa após a prolação da decisão de ID 112548503, a qual rejeitou o pedido do devedor de retratação, bem como sobrestou os autos do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal; logo, afirmam que a irresignação dos agravantes foi devidamente tempestiva naqueles autos. Afirmam, também, que ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que julgou a impugnação, o juiz de piso não se atentou que, em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.158,09, conforme bem demonstra o ID 106258991 dos autos originários, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento. Asseveram que o objeto do AGI 0742166- 05.2021.8.07.0000 posto em discussão se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, entendem que afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, independente do julgamento do 0742166-05.2021.8.07.0000, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 34404274. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento individual de sentença requerido pelo agravante, por meio do qual se pleiteou o recebimento de R$ 16.249,91, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. A decisão de ID 109998134 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 100712096. O Agravo de Instrumento no 0742166-05.2021.8.07.0000, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, encontra-se pendente de julgamento por esta Corte de Justiça. Considerando-se que a divergência quanto ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução ainda se encontra passível de discussão em sede de recurso, necessário aguardar a decisão final do AI 0742166-05.2021.8.07.0000, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 17:40:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador